Tribunal: TJBA
Processo: 8031321-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031321-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANO BATISTA FERREIRA Advogado(s): LUCIANA ARAUJO DIAS DA SILVA AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s):ROSANGELA DA ROSA CORREA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL ACOLHIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO NÃO ACOSTADO AOS AUTOS DE ORIGEM. REQUISITO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENTENDIMENTO STJ. CONCESSÃO DE LIMINAR SUSPENSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária no âmbito de consórcio. O agravante alegou ausência de documento essencial à constituição válida da mora – o contrato de adesão ao grupo de consórcio – e requereu a suspensão da liminar. Justiça gratuita e efeito suspensivo foram concedidos em decisão anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se a ausência de juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio, ao qual faz remissão o contrato de alienação fiduciária, inviabiliza a concessão da medida liminar de busca e apreensão, por impedir a adequada verificação da mora e dos encargos exigidos. III. Razões de decidir 3. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão exige demonstração da mora, conforme o art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ. 4. O contrato de alienação fiduciária apresentado remete expressamente ao contrato de adesão ao grupo de consórcio, documento que não foi juntado aos autos, impossibilitando a aferição da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. 5. A ausência do contrato principal compromete a validade da notificação extrajudicial e, consequentemente, a constituição da mora. 6. O perigo de dano é evidente, pois a execução da liminar poderia acarretar perda do bem pelo agravante com base em procedimento deficiente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio, quando este é expressamente mencionado como parte integrante do contrato de alienação fiduciária, impede a análise da liquidez e exigibilidade da dívida, inviabilizando a constituição válida da mora. 2. Em ação de busca e apreensão fundada em consórcio com alienação fiduciária, a não apresentação do contrato de adesão configura vício processual apto a justificar a cassação da liminar concedida.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031321-28.2025.8.05.0000, sendo Agravante Adriano Batista Ferreira e Agravada Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator